Tribunal: STF
Processo: HC 200800
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Reinaldo Leopoldino dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RESP nº 1.887.927/SC, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime de pesca em quantidade superior à permitida, mediante métodos proibidos (art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas medidas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 20 salários-mínimos. 
    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante a exasperação da pena base, levando-se em conta elementos ínsitos ao tipo penal, bem como em razão da desproporcionalidade da sanção pecuniária.
    Nesse sentido, aduz:
    “(...)o juízo sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea, pois ínsitas ao crime de pesca em quantidade superior à permitida, mediante métodos proibidos (art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998), situação mantida pelo Tribunal de Justiça local. 
    (...)
    Logo, tal fundamentação, da forma como foi feita, não demonstra de fato maior reprovabilidade na conduta do paciente e, portanto, é inerente ao crime pesca em quantidade superior à permitida, mediante métodos proibidos. 
    Ora, trata-se de circunstância inerente ao próprio tipo penal, e seus aspectos já foram devidamente valorados pelo legislador quando da edição do tipo penal em exame, de modo que as circunstâncias inerentes ao próprio crime não servem como fundamento capaz de aumentar a pena. 
    E, no mesmo rumo de ideias, foi a fundamentação sobre as consequências do crime quando motivou tal circunstância judicial como negativa, fazendo menção à elevada quantidade de pescado. 
    (…)
    Diante de todo exposto, forçoso concluir pelo redimensionamento da pena aplicada, decotando o aumento da pena-base no tocante as circunstâncias judiciais consideradas negativas, sendo elas, as circunstâncias e consequências do crime.” (grifo da autora).
    Relativamente à pena pecuniária, assevera:
    “A pena consistente em prestação pecuniária foi fixada em desfavor do paciente no montante de 20 (vinte) salários-mínimos, contudo, sem se ater a capacidade econômica do réu, bem como “à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime”. 
    Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da condenação em relação ao excesso de pena ora impugnado, até o julgamento do presente writ. No mérito, o redimensionamento da pena aplicada, decotando o aumento da pena-base no tocante as circunstâncias judiciais consideradas negativas, sendo elas, as circunstâncias e consequências do crime. Pugna-se ainda pela redução da prestação pecuniária dentro dos parâmetros legais e que não sejam desproporcionais à capacidade econômica do ora paciente”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.605/1998. PESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR À PERMITIDA, MEDIANTE MÉTODOS PROIBIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. 
    1. Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. Suficientemente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de pesca em quantidade superior à permitida. Com efeito, as instâncias ordinárias enfatizaram o modus operandi do delito ambiental, visto que o agravante desligou o aparelho rastreador da embarcação com o intuito de dificultar a fiscalização. Além disso, justificaram validamente a maior intensidade da lesão jurídica, ressaltando o dano irremediável e a pesca ilegal de cerca de 11 toneladas.
    3. Acerca do valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva, não se verifica o requisito do prequestionamento, pois não houve debate de forma específica na origem nem a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração (Súmulas n. 282 e 356/STF).
    4. Ao Superior Tribunal de Justiça é vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que essa competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, pela via do recurso extraordinário.
    5. Agravo regimental desprovido. (Doc. 3).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, levou-se em conta elementos inerentes ao tipo penal descrito no art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998.
    Cumpre, portanto, analisar os critérios adotados pelo Juízo. A dosimetria da pena foi fixada nestes termos:
    2.2.1. Dosimetria da pena privativa de liberdade.
    O réu Reinaldo Leopoldino dos Santos está sendo condenado nos presentes autos pela prática de um crime de pesca proibida, previsto no art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98, para o qual é cominada a pena de 01 a 03 anos de detenção ou multa, ou ambas cumulativamente. 
    Observadas essas diretrizes, passo à análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, bem como as do artigo 6º da Lei n. 9.605/1998. 
    A culpabilidade (grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta, com análise das condições pessoais e fáticas da conduta - TRF4, 8ª T. ACR 200370010145737) do réu é normal à espécie. 
    Não verifico presença de antecedentes. 
    Em relação à conduta social e personalidade, entendo não serem aplicáveis à espécie. 
    Tocante aos motivos que ensejaram tal prática, entendo estarem direcionados para obtenção de vantagem pecuniária, conforme exposto na fundamentação, o que configura circunstância agravante prevista no art. 15, II, "a", da Lei nº 9.605/98, e que será considerada na segunda fase de aplicação da pena. 
    Entendo que as circunstâncias devem ser sopesadas negativamente, uma vez que houve o desligamento de aparelho rastreador do sistema PREPS, como demonstrado na fundamentação. Igualmente as consequências foram graves, pois foi verificada a pesca ilegal de cerca de 11 toneladas de peixe. 
    O comportamento da vítima é circunstância que não se aplica à espécie. 
    Havendo duas circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão. 
    Na segunda fase de aplicação da pena privativa de liberdade, reconheço a presença de circunstância agravante prevista no art. 15, II, "a", da Lei nº 9.605/98, como já mencionado anteriormente. Não verifico, de outro lado, a presença de atenuantes. 
    Deste modo, entendo por fixar a pena provisória em 01 ano e 10 meses de reclusão. Na terceira fase de aplicação da pena privativa de liberdade, não constato demonstração adequada da presença de causas de especial aumento ou diminuição de pena. 
    Assim sendo, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é definitivamente fixada em 01 ano e 10 meses de reclusão. Entendo, ainda, considerando que a prática de pesca ilegal se deu em duas modalidades (quantidade superior à permitida e com petrechos proibidos), bem como ter havido o desligamento do PREPS, que o delito requer a aplicação da pena de multa de forma cumulativa. 
    No que tange à pena de multa, "deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu" (HC 132.351/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2009, DJe 05/10/2009). 
    Por conseguinte, considerando-se as circunstâncias analisadas quando da aplicação da pena privativa de liberdade e guardando-se proporcionalidade com esta, fixo o quantum da pena pecuniária em 40 dias-multa. 
    À luz do disposto no art. 49, §§ 1º e 2º, e 60, § 1º, ambos do Código Penal, e também nos arts. 6, III, e 18, ambos da Lei nº 9.605/98, fixo o valor do dia multa em 1/10 do salário-mínimo vigente em abril de 2017, data dos fatos denunciados, sem prejuízo da atualização monetária, à luz do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 49 do Código Penal e do art. 18 da Lei nº 9.605/98. 
    A fixação desse valor se dá levando em consideração, principalmente, a situação econômica do réu, com embarcação registrada em seu nome, mas também considerando a quantidade de peixes capturados mediante a atividade ilícita
    Deste modo, a pena de multa mantém a finalidade de prevenção e de reprovação do delito, bem como guarda proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira” (Doc. 3).
    Vê-se que o Juízo estabeleceu a pena base no patamar de 1(um) ano e 6(seis) meses, considerado o piso de 1(um) ano e o teto de (3) três anos. A esse respeito, o TRF da 4ª Região consignou:
    “Quanto à vetorial consequências do crime, entendo estar correta sua valoração negativa, pois foi verificada a pesca ilegal de cerca de 11 toneladas de peixe e o dano é irremediável. 
    Quanto à vetorial circunstâncias do crime, entendo igualmente estar correta a sua valoração negativa, uma vez que houve o desligamento de aparelho rastreador do sistema PREPS, como demonstrado na fundamentação, para dificultar a fiscalização. (Doc.3)
    Considerou, portanto, como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, referindo-se ao “modus operandi” e a expressiva quantidade de peixes pescados ilegalmente, cerca de 11 toneladas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro chancelou os critérios adotados pelas instâncias ordinárias, para o incremento da pena base, assentando:
    “1. Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. Suficientemente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de pesca em quantidade superior à permitida. Com efeito, as instâncias ordinárias enfatizaram o modus operandi do delito ambiental, visto que o agravante desligou o aparelho rastreador da embarcação com o intuito de dificultar a fiscalização. Além disso, justificaram validamente a maior intensidade da lesão jurídica, ressaltando o dano irremediável e a pesca ilegal de cerca de 11 toneladas.
    3. Acerca do valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva, não se verifica o requisito do prequestionamento, pois não houve debate de forma específica na origem nem a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração (Súmulas n. 282 e 356/STF).
    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).
    A dosimetria da reprimenda, ademais, é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto; exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).
    Nesse aspecto, a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido de que, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).
    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:
    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida. 1. Relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 97.256/RS (rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10), a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O  habeas corpus  não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do art. 33 e do art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06. 3. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O Tribunal a quo analisou as circunstâncias previstas no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleceu a mitigação da pena aplicada à paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no art. 42 do mesmo diploma legal. 4. Ordem concedida para que o Juízo responsável pela execução da pena analise os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).
    O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.
    Tal foi o que ocorreu relativamente à eleição do grau de exasperação da pena, tendo em vista o fato de o paciente ter desligado o sistema de rastreamento da embarcação, visando furtar-se à fiscalização ambiental, bem como efetuado pesca de aproximadamente 11 toneladas de espécies da fauna aquática.
    No que concerne ao pedido de adequação da pena pecuniária, essa temática não foi submetida ao crivo do Tribunal Regional Federal no recurso de apelação, nem enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, o exame da questão, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente